Tribunal: TJDFT
Processo: 0729502-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. EFETIVIDADE DO PROCESSO. DESENVOLVIMENTO ORDENADO E REGULAR. REQUISITOS OU CONDIÇÕES. ASSINATURA ELETRÔNICA. EFETIVA JUNTADA DO RECURSO. PRECLUSÃO TEMPORAL. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para que o processo tenha efetividade e alcance seu fim, com a entrega da prestação jurisdicional, é imperativo que haja um desenvolvimento ordenado e regular.
2. O manuseio de recurso pressupõe o atendimento de certos requisitos ou condições, que são os chamados pressupostos objetivos e subjetivos de conhecimento ou admissibilidade. Dentre esses, está a tempestividade, que significa nada mais que, para se alcançar a revisão ou reforma de uma decisão, é imprescindível que o inconformismo da parte se manifeste dentro do tempo fixado pela legislação processual, sob pena de preclusão temporal.
3. A preclusão é da essência do sistema processual, uma vez que, se admitida a possibilidade de a parte impugnar decisões a qualquer momento, ainda que transcorrido o prazo, o processo se tornaria uma sucessão de retrocessos e nunca chegaria a um fim. Portanto, não há qualquer suporte legal para se admitir o processamento de apelação quando já transcorrido o prazo recursal.
4. In casu, uma vez que a sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 03/02/2022, foi considerada publicada em 4/2/2022. Desta feita, o termo final deu-se em 25/2/2022. Muito embora a assinatura eletrônica do recurso ter se dado em 22/2/2022, a apelação somente foi juntada aos autos em 6/3/2022.
5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.